Tribunal: CARF
Processo: 10314.720151/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720151/2018-35
RESOLUÇÃO
3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado em sobrestar a apreciação do presente Recurso
Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face dos contribuintes pela suposta prática
da interposição fraudulenta de terceiros (vide itens 8 e 9 do Relatório Fiscal), cuja sanção foi a
aplicação da multa substitutiva do perdimento, consoante conjugação dos §§ 1o e 3o do V do Dec.
1455/1976. O valor da sanção é de R$ 46.176.540,23. Os fatos geradores se deram entre
03/04/2013 a 28/12/2016.
Fl. 28074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
2
A decisão recorrida conheceu parcialmente das impugnações, não conhecendo da
parte referente ao pedido de relevação de penalidades e manteve na integralidade os
lançamentos efetuados por meio do Auto de Infração nos termos que se seguem:
a- Da Competência do Auditor para impor a Multa de 100% do Valor Aduaneiro:
Não se vislumbra, entretanto, no presente caso, qualquer ilegalidade, visto que,
ainda que se trate de penalidade sucedânea à pena de perdimento, a multa em questão, por força
do disposto no § 2o do art. 73 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é exigida mediante o
rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A competência para o respectivo lançamento de ofício é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, conforme estatuído no art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593, de 6
de dezembro de 2002.
b- Da alegação de nulidade por suposta generalização de conclusões:
Em se tratando de acusação de prática reiterada de interposição fraudulenta de
terceiros, mostra-se desnecessária e ineficiente a apuração da infração em relação a cada
operação de importação objeto da ação fiscal, o que não impede, obviamente, que, mais adiante,
em sede de exame de mérito, se possa concluir pela necessidade de revisão do montante exigido
do crédito tributário, acaso o exame de alegações e provas específicas eventualmente aduzidas
pelas reclamantes assim o permita. Reputa-se, desse modo, improcedente a arguição de nulidade
do lançamento pelo motivo alegado neste tópico.
c- Da aplicação do Decreto-lei no 37, de 1966, ao caso dos autos:
As operações de comércio exterior, especialmente as importações de mercadorias,
constituem atividades complexas, regidas por diversas normas, aplicáveis, simultaneamente, ou
não, conforme a situação fática e jurídica apresentada, de modo que, ao se submeter ao rito
estabelecido no Decreto-lei no 1.455, de 1976, essas operações não ficam excluídas do alcance de
outras normas legais que com ele não colidam.
Exemplo disto é o próprio Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que, por
cuidar do Imposto de Importação e das atividades aduaneiras que especifica, é plenamente
amoldável, sim, ao caso dos autos, especialmente, quando estabelece hipóteses de
responsabilidade solidária, e também suas exceções, as quais, como se verá, não beneficiam as
autuadas.
d- Da prova indiciária e seu confronto com os indícios de interposição fraudulenta:
A importadora TORRA TORRA e a destinatária dos produtos importados MAGAZINE
TORRA TORRA compõem o grupo empresarial TORRA.
A logística utilizada pela IMPORTADORA, conforme comprovado documentalmente
pela autoridade fiscal, é baseada em procedimentos integrados de movimentação e armazenagem
das mercadorias, que acusam tratar-se de caso de direcionamento das mercadorias importadas
Fl. 28075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
3
por essa empresa para o mesmo local onde funciona o armazém da empresa MAGAZINE, o que,
juntamente com outros, constitui indício da prática da infração definida na legislação como
interposição fraudulenta de terceiros.
Os adiantamentos financeiros para o fechamento e liquidação dos contratos de
cambio partem da destinatária final dos produtos, fato confessado não só por funcionário da
própria importadora (fls. 67), como também não é negado pela empresa MAGAZINE TORRA
TORRA e que m que as operações de importação objetos da ação fiscal, ainda que intermediadas
pela empresa de trading Sainte Marie, foram, efetivamente, realizadas por demanda
predeterminada – isto é, por conta e ordem - da MAGAZINE.
Atrela-se a isto que a IMPORTADORA funciona, na prática, como mero
departamento virtual de importações do grupo TORRA TORRA, do qual faz parte juntamente com
a MAGAZINE, com a qual compartilha funcionários, estrutura física e operacional, em perfeita
simbiose, dela recebendo os recursos empregados nas operações de comércio exterior objeto da
ação fiscal.
A autoridade fiscal teria conseguido reunir um robusto quadro indiciário da infração
de interposição fraudulenta de terceiros, tendo demonstrado que a IMPORTADORA não possuía
suporte financeiro para fazer frente às operações de importação objeto da ação fiscal,
dependendo do aporte de recursos de sua única cliente e coirmã no grupo econômico
denominado TORRA TORRA, a MAGAZINE, única destinatária das mercadorias importadas.
Em razão do exposto, as operações de importações realizadas deveriam constar na
modalidade de importação por conta própria nas Declarações de Importações. Mas não foi o que
ocorreu.
e) Do dano ao Erário:
Não prospera o argumento dos recorrentes de que a ausência de prejuízo tributário
ao erário descaracterizaria a infração tipificada nos autos. Isto porque a destinatária final dos
produtos não só deixou de habilitar-se no SISCOMEX, como também não foi informada nas
Declarações de Importações, bem como quedou-se inerte na apresentação de contrato comercial
para com a importadora. O bem jurídico tutelado é o controle aduaneiro. E mais, o próprio termo
Erário Público tem sido entendido como sinônimo do controle, cuja abrangência não se limita a
questão de recolhimento tributário.
f) Da possibilidade de cumulação da pena de perdimento com a multa de cessão de
nome na importação:
Sobre este assunto entendeu a decisão recorrida que não houve revogação do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, pelo art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, e que a legislação
vigente prevê a aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias com a multa por
cessão de nome, de modo que as arguições das impugnantes são improcedentes e não são
suficientes para justificar a nulidade do lançamento.h
Fl. 28076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
4
g) Da responsabilidade solidária da IMPORTADORA:
Não há contudo, no presente caso, que se falar em bis in idem, haja vista que, como
já foi explicitado no tópico precedente, a multa por cessão de nome, não é sucedânea nem
prejudica a aplicação concomitante da pena de perdimento em relação ao sujeito passivo que
tenha cedido o seu nome com vistas ao acobertamento do real adquirente das mercadorias.
h) Da alegação de natureza confiscatória e desproporcional da multa aplicada:
As impugnantes acusam o lançamento de desproporcional e confiscatório, e de
violar o artigo VIII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, alegando que não teria havido,
no caso dos autos, má-fé ou dolo de sua parte, e que “os valores da razoabilidade e da
proporcionalidade são parâmetros “para avaliar atos da Administração Pública e verificar se estes
são informados pelo valor superior e inerente de qualquer sistema legal: a justiça””, arguindo
ainda que tais princípios “estão presentes não apenas na CF/88, mas em todos o ordenamento
jurídico, inclusive no artigo 2o da Lei no 9.784, 29.1.1999”.
Não se vislumbra, entretanto, a alegada violação. É que o lançamento se deu em
plena obediência à legislação vigente na época dos fatos, não se tendo notícia de que os
dispositivos legais instituidores da penalidade em questão tenham sido declarados
inconstitucionais pelo Poder Judiciário, seja com efeitos inter partes, que envolvesse a
impugnante, seja com efeitos erga omnes, de modo que restou à autoridade fiscal o dever
inafastável de cumpri-los, sob pena de responsabilidade funcional, ex vi do artigo 142, parágrafo
único, do CTN, segundo o qual, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
i)
Da falta de competência legal para apreciar o pedido de relevação da multa e da
impossibilidade de redução para o patamar de 1% do valor das operações:
As impugnantes, em caráter alternativo, pedem que, comprovada a “ausência de
dolo, intenção de lesar o erário e má-fé das Requerentes, a gravosa multa de 100% sobre o total
das importações deverá, no máximo, ser convertida em multa de 1% sobre o valor das
importações, conforme estabelecido pelo artigo 711, inciso III, do Decreto no 6.759, de 5.2.2009”.
O auto de infração foi lavrado após a verificação da materialidade da infração de
interposição fraudulenta de terceiros, prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de
1976, cuja penalidade, fixada no § 3o desse mesmo artigo, é o perdimento das mercadorias ou,
quando impossível a apreensão destas, a aplicação de multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro.
Já a multa de 1 % do valor aduaneiro das mercadorias, estabelecida no art. 711,
inciso III, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, somente é cabível quando, entre outras
hipóteses, ocorre a prestação inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
Fl. 28077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
5
aduaneiro apropriado, mas sem a constatação de fraude ou dolo, o que efetivamente não se
verifica no caso sub examine, em que ficou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros.
Por tratarem de infrações distintas não há que se conferir o referido pleito do
contribuinte por ausência de tipificação legal.
j) Da incidência de juros sobre multa:
No que diz respeito à cobrança de juros sobre multas de ofício, impende esclarecer
que se trata de matéria já pacificada sede de julgamento administrativo de primeira instância, na
medida em que a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019, atribuiu efeito vinculante, no âmbito
Administração Tributária Federal, à Súmula no 108 do CARF.
Ambos os recorrentes se manifestaram em peça recursal única, apresentada
tempestivamente, abordando os fundamentos a seguir elencados:
a) Tempestividade: recurso tempestivo posto que ambos tomaram ciência da imputação na
data de 02/10/2019 e o protocolo recursal se deu aos 31/10/2019.
b) Nulidade da r. decisão recorrida – Necessidade de a nálise de todos os argumentos e
provas apresentados na Impugnação: a decisão recorrida não se pautou no princípio da
verdade material na medida em que deixou de apreciar relevantes documentos, tais como,
registros de funcionários, balanços patrimoniais, extratos bancários do período apurado,
prova da integralização do capital social.
c) Incompetência do Agente Fiscal para a lavratura do Auto de Infração: a aplicação da multa
substitutiva partiu do auditor fiscal, ao passo que a competência para aplicação da pena de
perdimento é do Delegado da SRFB consoante regra decorrente do artigo 336, inciso I da
Portaria no 430/2017.
d) Nulidade do Auto de Infração – Erro na base de cálculo em virtude da necessidade de
apuração individual das operações de importação: as DD. Autoridades Fiscais não
poderiam colher elementos sobre um determinado exercício fiscal – ano-calendário 2017,
que não é objeto da autuação – e pressupor que, em todos os anos anteriores, a mesma
lógica seria aplicável. Dessa forma, é evidente que a conclusão da r. decisão recorrida de
que “em se tratando de acusação de prática reiterada de interposição fraudulenta de
terceiros, mostra-se desnecessária e ineficiente a apuração da infração em relação a cada
operação de importação objeto da ação fiscal” (fls. 27846) não se sustenta.
Diante da ausência de verificação detalhada de cada operação de importação, é
evidente o descaso da presente autuação, a presunção da base de cálculo e o erro na autuação,
estando a autuação, portanto, eivada pelo vício insanável de nulidade, nos termos do artigo 142
do CTN, que exige que a D. Autoridades Tributária calcule o montante devido de forma adequada
e precisa.
e) DO MÉRITO- Impossibilidade de aplicação da pena de perdimento: A r. decisão recorrida
deve ser integralmente reformada, para reconhecer a absoluta improcedência do presente
Fl. 28078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
6
Auto de Infração, haja vista que: (i) o Grupo Torra Torra constituiu a Importadora por
razões operacionais, econômicas e negociais, sem qualquer intenção de burlar ou
contornar o controle aduaneiro; (ii) a existência de uma demanda pré-determinada e de
adiantamento de recursos não encontra óbices legais no caso de importações por conta e
ordem e, portanto, não podem fundamentar a aplicação da pena de perdimento; e (iii) não
houve fraude tributária, conduta dolosa ou má-fé por parte das Recorrentes, ou mesmo
recolhimento a menor de tributos ou dano ao erário que justificasse a aplicação da multa
ora combatida.
f) Do Propósito Negocial da Criação da Importadora: Importante ressaltar que as unidades
habilitadas no RADAR operavam sob a modalidade ilimitada, o que, por si só, já indica que
o Grupo Torra Torra jamais teve qualquer intenção de burlar os controles da RFB sobre o
comércio exterior. Contudo, a manutenção de relações dissociadas com fornecedores
estrangeiros e prestadores de serviços logísticos não assegurava a melhor gestão dos
negócios do Grupo e impossibilitava a conservação de um controle rigoroso sobre os fluxos
de importação. Como consequência, em 27.8.2012, foi constituída a Importadora com
capital social equivalente a R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), para centralizar as
operações de comércio exterior, a qual foi, inicialmente, habilitada no RADAR sob a
modalidade limitada e, em 20.9.2013, foi autorizada a operar na modalidade ilimitada. :
Importante ressaltar que as unidades habilitadas no RADAR operavam sob a modalidade
ilimitada, o que, por si só, já indica que o Grupo Torra Torra jamais
g) Capacidade operacional da Importadora: a empresa cita funcionários em seu quadro de
colaboradores e ressalta que, dado a atividade comercial e operacional, um único
funcionário já seria o necessário para desenvolver os trabalhos por ela desempenhados.
Ressalta ainda que a importação, no grupo, nunca passou 7% dos produtos por ela
comercializados.
Aduz ainda que em momento algum a SRFB intimou a recorrente para
agrepsentação da GFIP e também a RAIS e, mesmo assim, descaracterizou .
h) Da Capacidade Financeira: diferentemente do entendimento da r. decisão recorrida, fato é
que a Importadora possuía um volume substancial de aplicações financeiras, no valor
aproximado de R$ 4 milhões, que foi consumido nas importações realizadas em 2015 e
2016. Assim, não é verdadeira a afirmação da r. decisão recorrida de que as operações de
importação praticadas pela Importadora foram todas financiadas pela Magazine, eis que as
receitas de aplicações financeiras e os ganhos com operações de hedge cambial (R$
434.875,58 em 2014, R$ 187.900,63 em 2015 e R$ 1.167.147,60 em 2016, por exemplo)
também deveriam ter sido consideradas – e, indevidamente, não o foram.
No tocante à margem de lucro da Importadora em suas operações de venda para a
Magazine – e, antes, para as demais lojas do Grupo Torra Torra – de aproximadamente 2% sobre
suas operações, é importante esclarecer que tratase de margem compatível com o propósito da
Fl. 28079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
7
sociedade – qual seja, atender as necessidades logísticas do Grupo Torra Torra – e com a
rentabilidade de tal setor.
i) Relação mantida entre a Importadora e as lojas do Grupo Torra Torra: A acusação de que
as Recorrentes agiram para ocultar os reais importadores/adquirentes das mercadorias é
ainda mais absurda quando se verifica que as lojas do Grupo Torra Torra, mantendo a
independência na condução de suas atividades, continuaram a realizar importações diretas
(eis que possuíam habilitação ilimitada no RADAR) sempre que necessário ou quando mais
conveniente por razões de preço, prazo, termos, etc., a despeito da Importadora estar
habilitada na modalidade ilimitada do RADAR desde setembro de 2013.i
De fato, tão-somente por essa informação, fica evidente que a criação da
Importadora não teve, de nenhuma forma, o objetivo ocultar o adquirente final das mercadorias
importadas ou burlar o controle aduaneiro das importações ao qual as lojas já estavam sujeitas
desde 2013. Tratou-se de uma estratégia organizacional do Grupo visando maior eficiência nas
aquisições de mercadorias no exterior.
J - Possibilidade de segregação das atividades:
Resta demonstrado, portanto, que a Importadora cumpriu e ainda cumpre um
papel fundamental na centralização e organização das operações de comércio exterior, figurando
como parte em contratos internacionais e facilitando a gestão logística das importações. Ademais,
a separação entre as atividades de aquisição para revenda no mercado interno e importação
assegura a segregação dos riscos e a continuidade do Grupo ainda em expansão, de modo que a
existência da sociedade não pode ser considerada simulada.
K- Importação por conta e ordem X Importação por encomenda – Origem dos recursos
empregados nas importações ora questionadas:

Conforme já esclarecido e expressamente reconhecido pela r. decisão
recorrida, a Importadora realizou suas importações por conta e ordem. Essa modalidade de
importação, regulada pelas Instruções Normativa SRF no 225, 18.10.2002 (“IN SRF no 225/2002”) e
247, 21.11.2002 (“IN SRF no 247/2002”), permite que uma empresa importadora contrate uma
prestadora de serviços para viabilizar o despacho de importação da mercadoria em seu nome.

Não faz o menor sentido a empresa existir para organizar a logística de
comex do grupo da qual faz parte, inclusive, com referencia ao destinatário em todas as
Declarações de Importações.
l- A inexistência de interposição de terceiros mediante ocultação, fraude ou
simulação:
Em momento algum restou demonstrada a presença dos elementos essenciais para
caracterização da infração da interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada.
Fl. 28080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
8
O motivo é simples. Inexistem atos simulados ou fraudulentos. Muito menos
ocultação. A maior prova disto são as informações prestadas nas DIs de que os produtos seriam
destinados ao MAGAZINE TORRA TORRA.
Por tais motivos não há que se aplicar a pena de perdimento, seja por ser
desproporcional e confiscatória, ou pelo fato de que o correto seria a relevação da penalidade ou
a redução para o percentual de 1% decorrente de eventual suspeita da prestação de informações
incorretas.
m- DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RECORRENTES
PELA PENA DE PERDIMENTO – Impossibilidade de cumulação à Importadora da pena de
perdimento com a multa de cessão de nome na importação :
Desde a publicação da Lei no 11.488/07, em especial o seu artigo 33, não há mais
que se falar na possibilidade de se impor a pena de perdimento ao denominado importador
ostensivo identificado no artigo 23 do DL no 1.455/76.
Em outras palavras, não é aceitável que a Importadora responda pela multa de
100% do valor das operações ao mesmo tempo em que responde no processo administrativo no
10314.720.150/2018-91 por multa de 10% calculada em face das mesmas importações. Ou a D.
Fiscalização caracteriza a Importadora como o importador oculto – o que não faz sentido – ou
como o adquirente ostensivo, mas certamente não as duas coisas ao mesmo tempo, sob pena de
configuração de bis in idem contra empresa que sequer adotou condutas ilícitas.
n- IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA:
As Recorrentes consideram ter demonstrado a impossibilidade de cobrança de juros
à taxa SELIC sobre a multa aplicada no presente caso e, tendo em vista a exclusão da incidência
dos juros sobre os valores das multas fiscais em casos julgados pelo E. CARF, as Recorrentes
pleiteiam lhes seja dado o mesmo tratamento dispensado a outros contribuintes em situação
semelhante, conforme descrito acima.
Posteriormente a parte peticionou nos autos e reiterou a questão da prescrição
intercorrente. Anexou a decisão do julgamento do tema no 1293 do STJ.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Da leitura e aplicação conjunta dos artigos 487, II c.c. 332, § 1o, ambos do CPC sob a
interpretação do fim social da própria norma nos termos do artigo 5o do Decreto no 4657/1942
(LINDB), amparado ainda em vasto repertório jurisprudencial pautado no § 1o do art. 1o da Lei no
Fl. 28081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
9
9.873/1999, compartilha-se do entendimento que a prescrição intercorrente é matéria de ordem
pública, motivo pelo qual pode ser reconhecido de ofício.

Neste sentido, vale transcrever os respectivos dispositivos:
CPC- Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
LINDB- Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

Pela delimitação do litígio realizado quando do lançamento da sanção pecuniária no
Auto de Infração, bem como sua respectiva capitulação, observa-se que em momento algum a
fiscalização teve pôr fim imediato a arrecadação de tributos.

Pela delimitação do litígio realizado quando do lançamento da sanção pecuniária no
Auto de Infração, bem como sua respectiva capitulação, observa-se que em momento algum a
fiscalização teve pôr fim imediato a arrecadação de tributos.

A propósito, acerca deste tema o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior discorreu
com maestria em sua dissertação de Mestrado, motivo pelo qual transcreve-se trecho do
respectivo trabalho:
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
Fl. 28082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
10
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

Em reforço, esta diferenciação encontra-se abordada na Nota SEI no 943/2024 da
PGFN nos termos que se seguem:
PARECER SEI No 943/2024. M.F.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta Tributária Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo Tributário.
161. A relação que guardam o Direito Tributário e o Direto Aduaneiro é objeto de
debate. Distinção é reconhecida pelo próprio direito positivo, a exemplo da Lei n.o
10.833/03, que trata da legislação tributária no Capítulo II e da legislação
aduaneira no Capítulo III. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.999.532/RJ, após qualificar como nebulosos os contornos no Direito Aduaneiro
no Brasil, adotou proposta da doutrina, segundo a qual define-se o “Direito
Aduaneiro como o conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações
decorrentes da atividade do Estado referentes ao tráfego de mercadorias objeto
de comércio exterior no território aduaneiro, bem como dos aspectos a isso
correlatos” e, em seguida, separou as obrigações compreendidas no despacho
aduaneiro entre administrativas e administrativas-fiscais, quando imediatamente
relacionadas ao recolhimento de tributos. Às últimas atribuiu a natureza de
obrigações tributárias acessórias, nos termos do art. 113, §2o do CTN, enquanto
as primeiras classificam-se como administrativas, decorrentes do exercício do
Poder de Polícia estatal.
162. Rosaldo Trevisan, em dissertação apresentada em 2008, segmentou a
intervenção do Estado na ordem econômica em direta e indireta ou regulatória,
manifestada por direção (“que abarca, além de medidas normativas que
determinam comportamentos, o exercício do poder de polícia”) ou por indução
(“que envolve as medidas normativas que estimulam ou desestimulam
comportamentos”), reconhecendo, na regulação aduaneira, intervenção na
ordem econômica na modalidade regulação e destacando que a tributação
incidente sobre as operações de comércio exterior não ostenta finalidade
arrecadatória, mas sim medida de indução: "As medidas tarifárias, por sua vez,
caracterizam essencialmente a atuação estatal regulatória por indução, mediante
o estabelecimento de incentivos (v.g. regimes aduaneiros especiais e aplicados em
áreas especiais) ou desincentivos (v.g. majoração de impostos de importação e de
exportação) com reflexos tributários, na importação e na exportação".

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 28083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
11
163. A partir do exposto, é possível identificar distinção entre os ramos do Direito
Tributário e Aduaneiro no que tange às respectivas finalidades. Enquanto o
Direito Tributário é marcadamente arrecadatório, com sopesamentos que buscam
atender a valores e princípios albergados pelo ordenamento e, eventualmente,
operar efeitos extrafiscais, o objetivo do Direito Aduaneiro é regulatório, visando
disciplinar o comércio exterior sob diferentes aspectos, e, nesse mister, o Direito
Aduaneiro protege interesses públicos primários que não são contemplados pela
legislação tributária.
164. Os interesses públicos não patrimoniais que orientam a legislação aduaneira
não foram ponderados pelo legislador por ocasião das discussões que culminaram
na introdução do § 9o-A do art. 25 do Decreto n.o 70.235/72, como se infere das
manifestações acima reproduzidas, encontrando-se, pois, fora da teleologia da
norma introduzida pela Lei n.o 14.689/23. Outrossim, a defesa dos interesses
outros protegidos pelas normas aduaneiras, isto é, assegurar que atendam às
finalidades de direção e indução de comportamentos a que se destinam, requer
que a imposição das multas seja efetiva, e, pois que a cobrança das respectivas
penalidades pecuniárias atinja o patrimônio dos infratores.
166. O exposto resulta em que, no que tange às multas aduaneiras, duas linhas de
razões aliam-se para concluir pelo afastamento do art. 25, §9-A do Decreto n.o
70.235/72. De um lado, enumeram-se questões lógico-sistemática e teleológico-
axiológica, uma vez que as multas aduaneiras não são ladeadas por outras multas,
de natureza acessória, que sejam subtraíveis em caso de controvérsia e a
aplicação do art. 25, §9-A do Decreto n.o 70.235/72 fulminaria o próprio
lançamento do principal. De outro, as penalidades de natureza aduaneira
protegem valores que devem ser privilegiados para além do aspecto patrimonial,
impondo-se sua efetiva cobrança para que cumpram sua função regulatória. 167.
Por fim, deve-se registrar que, para os fins da presente manifestação, consideram-
se compreendidos na definição de Direito Aduaneiro os julgamentos que versem
sobre de exigência de multas aduaneiras e aqueles referentes à aplicação de
direitos antidumping e de medidas compensatórias.

Entende-se que a ausência de atos que visam impulsionar o processo a fim de ser
julgado por período de três anos, pode e deve ser reconhecida de ofício, até mesmo para que seja
alcançado o fim social estabelecido na essência da norma pelo próprio legislador ordinário.
A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o,
parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações
aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, ocasião em que houve a
aprovação, por unanimidade, do tema repetitivo 1293 nos termos que se seguem:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 28084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
12
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Esta decisão reflete vários precedentes da própria Egrégia Corte:
RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No
2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP
(2023/0241962-5). (...) A prescrição intercorrente foi alegada apenas em
embargos de declaração opostos em face da sentença, porém, sendo matéria de
ordem pública, pode ser reconhecida qualquer tempo, mesmo de ofício, nas
instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
25/08/2014. In casu, diante da em questão, é evidente natureza administrativa da
infração a incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99. Ao contrário do que sustenta a agravante a respeito da natureza
tributária das obrigações acessórias de natureza aduaneira, esta C. Turma já
decidiu que: “a norma sancionadora invocada pela fiscalização (artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66) possui natureza administrativa (sanção de
polícia), visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever
administrativo de prestar informações, imposto genericamente aos intervenientes
no comércio exterior, independentemente do surgimento de obrigação tributária,
consequentemente, por não constituir obrigação relacionada à obrigação
tributária é aplicável as disposições da Lei no 9.873/199” (TRF 3a Região, 6a
Turma,
ApCiv
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
5004780-59.2021.4.03.6104,
Rel.
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em
05/08/2022, DJEN DATA: 15/08/2022).
Fl. 28085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
13
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE PETIÇÃO APRESENTADA
PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO
SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO § 1o DO ART. 1o DA LEI No 9 .873/99. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, COM INVERSÃO
DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 2. Os processos
administrativos juntados integralmente aos autos revelam o decurso de prazo
superior a três anos entre a impugnação administrativa e o respectivo julgamento.
4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014 . 5. In casu, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 . 6.
Prescrição intercorrente reconhecida, com inversão da sucumbência, restando
prejudicados os embargos de declaração. (TRF-3 - ApCiv: 50076877520194036104
SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data
de Julgamento: 08/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
12/07/2022).
RECURSO ESPECIAL No 1.999.532 - RJ (2022/0012142-1) RELATORA : MINISTRA
REGINA HELENA COSTA- EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARTS.
37 DO DECRETO-LEI N. 37/1966 E 37 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 28/1994.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO
ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)I – As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n.
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caso em que a sentença, confirmada no
julgamento da Apelação, julgou improcedente o pedido da autora para que fosse
desconstituído o auto de infração, lavrado pelo IBAMA, com a seguinte descrição:
[...] 3. O STJ entende que incide a prescrição intercorrente quando o
Fl. 28086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
14
procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição
permanece paralisado por mais de três anos, sem atos que denotem
impulsionamento do processo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, o
que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, não ocorreu...(AgInt no AREsp n.
1.719.352/ES, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j.
07.12.2020, DJe 15.12.2020).
No caso em epígrafe observam-se as seguintes datas:
a) Período de Apuração: 03/04/2013 a 28/12/2016.
b) Data do Protocolo da Impugnação: 16/04/2018.
c) Data da Sessão de Julgamento: 22/08/2019.
d) Data do Protocolo do Recurso Voluntário: 31/10/2019.
e) Data do Encaminhamento para Inclusão em lote/sorteio: 09/01/2020.
f) 1o Peticionamento Requerendo reconhecimento da Prescrição: 08/11/2022.
g) Data Despacho de Encaminhamento a Sorte para Novo Relator: 23/10/2024.
h) em lote/sorteio: 09/01/2020.
i) Data da distribuição ao Novo Relator: 13/12/204.
j) 2o Peticionamento Requerendo reconhecimento da Prescrição: 16/05/2025.

O período que materializou a prescrição intercorrente encontra-se entre as datas
das movimentações do Protocolo do Recurso Voluntário e a efetiva sessão de julgamento. Veja-se
que quando da distribuição a este Relator os autos já encontravam-se com mais de cinco anos
sem que houvesse efetiva sessão de julgamento do mesmo ou despacho instrutório dotado de
impulso oficial.
Considerando que a citada decisão objeto do tema 1293 do STJ não se tornou
definitiva, há se de aplicar a regra prevista no artigo 100 do RICARF. Neste sentido:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Fl. 28087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720151/2018-35
15
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 28088
DF CARF MF
Original